Tribunal: TCU
Processo: 024.602/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscalização de Orientação Centralizada na Relação de Beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul (SR/Incra-MS), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário (peça 197), aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que parte das penalidades aplicadas foram alteradas mediante as seguintes deliberações (peças 237, 289 e 327): Acórdão 2470/2019-TCU-Plenário (embargos de declaração), Acórdão 1209/2021-TCU-Plenário (pedidos de reexame) e Acórdão 1727/2022-TCU-Plenário (embargos de declaração); Considerando que foram autorizados os pedidos de parcelamento de multa apresentados pelos Srs. Antonio Claret de Oliveira Junior e Nelson Jose Pauletto, consoante Acórdão 188/2023-TCU-Plenário (peça 374); Considerando que o Sr. Antonio Claret de Oliveira Junior recolheu integralmente a multa aplicada, conforme demonstrativo de débito (peça 429); Considerando que o Sr. Nelson José Pauleto recolheu a multa aplicada, remanescendo saldo devedor irrisório em face do responsável, no valor de R$ 5,44, conforme demonstrativo de débito (peça 432); Considerando que o Sr. Manuel Furtado Neves continua recolhendo sua dívida, de forma parcelada, por meio de descontos em folha de pagamento, e que o Sr. Waldir Cipriano Nascimento não efetuou os recolhimentos devidos, o que levou à autuação do processo de cobrança executiva (TC Processo 007.744/2023-4 ), encaminhado ao órgão executor e apensado a estes autos; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 452-454), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em: expedir quitação aos Srs. Antônio Claret de Oliveira Júnior e Nelson José Pauleto ante o recolhimento das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019, alterado pelos Acórdãos 2470/2019, 1209/2021 e 1727/2022, todos do Plenário, de acordo com os comprovantes acostados aos autos; b) restituir os presentes autos ao Serviço de Gestão de Dívida, em razão do acompanhamento do recolhimento parcelado da dívida de outro responsável. 1. Processo TC- Processo 024.602/2015-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apenso: Processo 007.744/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Claret de Oliveira Junior (XXX.546.586-XX); Celso Cestari Pinheiro (XXX.656.431-XX); Elizete Fatima Alexandre (XXX.431.830-XX); Flodoaldo Alves de Alencar (XXX.436.421-XX); Manuel Furtado Neves (XXX.020.123-XX); Nelson Jose Pauletto (XXX.619.630-XX); Waldir Cipriano Nascimento (XXX.873.459-XX); Walter Lopes de Souza Junior (XXX.715.401-XX); Zacarias Alves da Silva (XXX.719.690-XX). 1.3. Interessados: Antonio Claret de Oliveira Junior (XXX.546.586-XX) e Nelson Jose Pauletto (XXX.619.630-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Joaquim Basso (OAB/MS 13115) e Joao Eduardo Bueno Netto Nascimento (OAB/MS 10.704). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.